Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta pelo adimplemento da obrigação em relação ao substituído SEBASTIÃO JOSE DE LIMA (ID: 54128575) e em relação à sucessora do substituído SEVERINO DE SOUZA COSTA, Sra. MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA (ID: 43216431). Em ofício de ID: 54752078 a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor do substituído SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS. As partes ainda não foram intimadas para se manifestar sobre aquela informação. No ID: 58367578, o exequente requereu a habilitação dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA. O Distrito Federal não foi intimado para se manifestar sore o pedido de habilitação. No ID: 64061297 foi expedido requisitório em favor de SELMA MARQUES GOMES. Não consta nos autos, contudo, informação sobre o seu pagamento. No ID: 63912417, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais, contratuais e valores devidos aos substituídos SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA; SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA. No ID: 64270542, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos substituídos SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA; SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais referentes àqueles substituídos e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 64270542). Após, intimem-se as partes para se manifestar sobre a informação de pagamento do precatório expedido em favor do substituído SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS (Ofício COORPRE de ID: 54752078). Intime-se, também, o exequente para requerer o que entender de direito em relação ao requisitório de ID: 64061297, expedido em favor de SELMA MARQUES GOMES. A fim de evitar tumulto processual, analisarei posteriormente o pedido de sucessão processual de SÉRGIO PAULO SILVA (ID: 58367578). Brasília, 26 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR